Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-94.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016561-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELDER ALEXANDRO DEL BARCO - CPF: 621.121.201-15 (AGRAVADO), SAO GONCALO INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 31.420.745/0001-33 (AGRAVADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. RECONSTITUIÇÃO NÃO CONCLUÍDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 200441833, do Auto de Infração n. 200432204 e do Processo Administrativo n. 413539/2020, bem como para determinar a retirada do nome/CNPJ da autora e do imóvel dos cadastros e publicizações de áreas embargadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio do processo administrativo ambiental compromete a presunção de legitimidade dos atos sancionatórios e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a paralisação prolongada do processo administrativo configura indícios de prescrição intercorrente, aptos a justificar a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

III. Razões de decidir

3. A certidão administrativa comprova o extravio do processo administrativo, circunstância que impede o acesso aos documentos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede quando demonstrada irregularidade relevante, como a inexistência ou extravio do procedimento administrativo que lhes dá suporte.

5. A paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos indica possível ocorrência de prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, conforme tese firmada no IRDR – Tema 9.

6. A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo possui natureza cautelar e não implica análise do mérito administrativo, destinando-se a resguardar o devido processo legal administrativo enquanto não reconstituído o processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a manutenção de tutela de urgência que suspende os efeitos de auto de infração ambiental, termo de embargo e processo administrativo quando reconhecido o extravio dos autos administrativos, ainda não reconstituídos, e presentes elementos indicativos de prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e de possível prescrição intercorrente. A paralisação prolongada do processo administrativo, aliada à ausência de providências para sua reconstituição, autoriza a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U. 1000937-79.2024.8.11.0095, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025; TJ/MT, Agravo Regimental Cível 1018819-71.2022.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da origem que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
SÃO GONÇALO INCORPORAÇÃO LTDA.
, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 200441833 e do Auto de Infração n. 200432204, bem como o trâmite e a eficácia do Processo Administrativo n. 413539/2020, além de determinar a retirada da autora dos cadastros e publicizações de áreas embargadas.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente pela ausência de probabilidade do direito, uma vez que a medida deferida possui caráter satisfativo e esgota, em parte, o objeto da demanda, sendo vedada pela legislação aplicável.

Afirma ainda que não há cerceamento de defesa decorrente da reconstituição do processo administrativo, tratando-se de procedimento complexo que admite prorrogação de prazos, não sendo o decurso do tempo suficiente para invalidar os atos administrativos.

Alega, também, que não há comprovação das alegadas prescrições da pretensão punitiva e intercorrente, diante da ausência de juntada integral do processo administrativo, o que impede a verificação de eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o próprio Estado reconheceu o extravio do Processo Administrativo, inexistindo procedimento administrativo acessível que sustente o Auto de Infração e o Termo de Embargo, o que impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela antecipada, por meio da qual se determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441833, do Auto de Infração n. 200432204 e do Processo Administrativo n. 413539/2020, bem como a retirada do nome/CNPJ da parte autora e do imóvel dos cadastros e publicizações de áreas embargadas, incluindo SIMLAM, Geoportal e sistemas correlatos.

Em síntese, a ação foi proposta por
São Gonçalo Incorporação Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de anular atos administrativos ambientais decorrentes do Auto de Infração n. 200432204, do Termo de Embargo n. 200441833 e do Processo Administrativo n. 413539/2020, ao fundamento de extravio dos autos administrativos, cerceamento de defesa e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente.

O Estado agravante sustenta, em síntese, que a tutela deferida possui natureza satisfativa e esgota parcialmente o objeto da demanda, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992.

Alega, ainda, que o extravio do processo administrativo não configura cerceamento de defesa, pois os autos se encontram em fase de reconstituição, procedimento que demanda diligências e pode variar conforme a complexidade do caso.

Defende, também, a ausência de prova quanto à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, ao argumento de que a agravada não juntou a íntegra do processo administrativo, o que inviabilizaria a verificação de eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A decisão recorrida possui natureza provisória e apenas suspendeu, em caráter cautelar, os efeitos de atos administrativos sancionatórios enquanto discutida a regularidade do processo administrativo que lhes deu suporte. Não se verifica, nessa perspectiva, irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação originária permite o restabelecimento dos efeitos do auto de infração, do termo de embargo e do respectivo procedimento administrativo.

Conforme consta dos autos, o Auto de Infração n. 200432204 e o Termo de Embargo n. 200441833 foram lavrados em 29/10/2020, no âmbito do Processo Administrativo n. 413539/2020. A própria parte agravante informa que o extravio do processo foi verificado em 16/01/2026, estando o procedimento em fase de reconstituição. Além disso, a decisão agravada consignou que a última movimentação administrativa ocorreu em 29/11/2022, permanecendo o feito paralisado por período superior a três anos.

Embora o agravante alegue que a reconstituição dos autos constitui procedimento complexo e que eventual demora não enseja, por si só, nulidade, tal argumento não afasta a constatação de que, enquanto inexistente ou inacessível o processo administrativo, resta comprometida a possibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado. A Administração Pública não pode manter indefinidamente os efeitos de sanções administrativas ambientais quando o procedimento que as fundamenta se encontra extraviado e ainda não foi regularmente reconstituído.

Com efeito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de elementos que indiquem a ausência de procedimento administrativo válido ou acessível. O devido processo legal administrativo exige que o administrado tenha acesso aos documentos e atos que embasaram a autuação, especialmente quando deles decorrem restrições relevantes, como embargo e inscrição em cadastros de áreas embargadas.

Também não se mostra suficiente, nesta fase processual, a alegação de que caberia à agravada comprovar a inexistência de causas interruptivas da prescrição mediante juntada integral do processo administrativo. Isso porque o próprio Estado reconhece o extravio dos autos, circunstância que impede a transferência ao administrado do ônus de apresentar integralmente processo que estava sob guarda da Administração.

No caso, há elementos que indicam a plausibilidade da alegação de prescrição intercorrente, uma vez que o procedimento administrativo teria permanecido sem movimentação desde 29/11/2022, ultrapassando o prazo de três anos previsto para caracterização da paralisação relevante no processo administrativo ambiental, conforme orientação firmada no IRDR – Tema 9 deste Tribunal. Há, ainda, discussão quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois o auto de infração foi lavrado em 29/10/2020, sem notícia, nos elementos apresentados, de decisão administrativa final.

A suspensão dos efeitos do auto de infração, do termo de embargo e do processo administrativo, enquanto não esclarecida a regularidade do procedimento e sua eventual reconstituição, não representa invasão indevida do mérito administrativo, mas providência cautelar destinada a resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Desta forma, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo enquanto não reconstituído o processo administrativo.

Neste sentido:

“(...) Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do art. 20, § 2º, do Decreto Estadual n. 1 .436/2022.

O extravio dos autos do processo administrativo e a ausência de adoção, pela Administração, das providências de reconstituição previstas na Portaria SEMA n. 405/2014 caracterizam inércia estatal, não podendo onerar o administrado nem impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do procedimento sancionador. (...)”
(TJ-MT – N.U. 1000937-79.2024.8.11.0095, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, Data de Julgamento: 28/11/2025, Data de Publicação: 28/11/2025)

“(...) Tese de julgamento:

“1. A inércia da Administração Pública na reconstituição de processo administrativo extraviado impõe a nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes.

2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental tem início na lavratura do auto de infração, sendo incabível sua prorrogação indefinida por omissão estatal. (...)”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10188197120228110015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Publicação: 23/11/2025)

Assim, ausentes elementos aptos a demonstrar, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026